Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724596-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos da agravante de que: 1) em casos análogos à presente execução fiscal o Distrito Federal apresentou documentos que demonstraram o cumprimento da ordem judicial que determinou o cancelamento dos protestos; e 2) as cobranças objeto do presente feito executivo são indevidas porque violam a vedação imposta pela decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0706792-05.2020.8.07.0018 não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator